Tribunal: TJDFT
Processo: 0767481-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0767481-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CERES LUISA ANTUNES HADICH RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A., DROGARIA ALAMEDA LTDA DESPACHO Considerando a manifestação de ID 71589459, providencie a recorrente o recolhimento do preparo e das custas, nos termos do artigo 31, do Regimento Interno (Resolução no 20/2021), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. O patrono da recorrente deverá acessar o site do TJDFT (&lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais&gt;) para expedição das guias, podendo tirar dúvidas no canal fornecido pelo Tribunal (&lt;https://chat.tjdft.jus.br/chat/&gt;), podendo realizar contato, ainda, pelos telefones (61) 3103-7285 ou (61) 3103-7669, com o setor responsável. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital